Tribunal: TJBA
Processo: 8050439-58.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050439-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PUBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E CÍVEL. ART. 70, II, "A", DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. Conflito negativo de competência suscitado em ação civil pública que visa a instituição do Plano de Atendimento Socioeducativo Municipal no Município de São Gabriel, com o objetivo de assegurar o cumprimento de medidas socioeducativas e promover a integração social de adolescentes em conflito com a lei. A competência para processar e julgar a ação é da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, por tratar-se de matéria que envolve interesses do Município e do Estado, nos termos do art. 70, II, "a", da Lei de Organização Judiciária. A competência das Varas da Infância e Juventude, conforme a Resolução nº 11/2019 do TJBA, é restrita a feitos em que crianças ou adolescentes estejam em situação de risco pessoal e social, o que não se aplica ao caso em tela. A matéria envolve a implementação de políticas públicas socioeducativas, de competência da Administração Pública, sem configurar situação de risco direto aos adolescentes. Conflito negativo de competência julgado improcedente, mantendo-se a competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050439-58.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PUBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ - BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO , nos termos do voto do relator. Salvador, .